Tribunal: TJDFT
Processo: 0751118-07.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2021-04-20

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ACORDO. HOMOLOGAÇÃO JUDICIAL. PREVISÃO DE MULTA. DESCUMPRIMENTO INJUSTIFICADO DA OBRIGAÇÃO. SANÇÃO CABÍVEL. VALOR. REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA.

1. Cuida-se de agravo de instrumento que se volta contra a decisão interlocutória que fez incidir a multa cominatória prevista em acordo firmado pelas partes e homologado em juízo, determinando o pagamento pelo devedor.

2. As partes firmaram acordo homologado em juízo estipulando o prazo de 120 (cento e vinte) dias para que o réu providenciasse a transferência do veículo objeto de negócio jurídico, com estipulação de multa para o caso de descumprimento.

3. Diante do cumprimento injustificado da obrigação, exigível a multa fixada, tanto por respeito à decisão judicial que homologou o acordo firmado, quanto por prestígio à própria manifestação das partes que decidiram por, de comum acordo, estipularem sanção cominatória para o caso de ser a obrigação descumprida.

4. Inviável a modificação da multa prevista no acordo. Primeiro porque, ao revisar a multa fixada, esta Corte estaria premiando o agravante por seu próprio inadimplemento, beneficiando-o por sua própria torpeza, quando nada de concreto foi efetivamente demonstrado para justificar o descumprimento da obrigação; segundo porque não há, no caso concreto, relação de disparidade jurídica entre os ligantes, com preponderância de uma parte sobre a outra, pois o acordo homologado em juízo foi objeto de livre manifestação das partes, tendo elas ponderado sobre o cabimento e valor da multa contratual, de modo a ser de rigor que se respeitem as cláusulas do acordo por elas firmado; terceiro porque a multa moratória tem por objetivo compelir o devedor a cumprir com a obrigação livremente assumida, não servindo para qualquer efeito indenizatório e, justamente por isso, pouco tem a ver com o valor do bem objeto da relação jurídica; quarto porque o montante alcançado pela sanção decorreu de exclusiva omissão do agravante em cumprir com sua obrigação, não contribuindo o agravado seja para a incidência da multa, seja para o seu valor final, de onde exsurge que não há falar em enriquecimento ilícito.
5. Recurso conhecido e improvido.